Tribunal: STF
Processo: RE 1338393
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Doc. 5):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012. CONTRIBUINTE QUE ALEGA BITRIBUTAÇÃO. VEÍCULO TRANSFERIDO PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM JULHO DE 2012, APÓS O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO INTEGRAL, PRESUMIVELMENTE AO ESTADO DE ORIGEM, TAL COMO CONSTOU DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO (CRLV) DO VEÍCULO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA QUE NÃO COMPORTA O LANÇAMENTO AUTOMÁTICO SUBSEQUENTE AO REGISTRO NO DETRAN/RJ DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA A FROTA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, INDEPENDENTEMENTE DE TER SIDO RECOLHIDO O IMPOSTO DO MESMO EXERCÍCIO AO ESTADO DE ORIGEM. NULIDADE DO LANÇAMENTO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012, PODENDO SER COBRADO TÃO APENAS A PARTIR DA DATA DA TRANSFERÊNCIA, QUE OCORREU AOS 30/07/2012. LEGITIMIDADE DO DETRAN ANTE A ABRANGÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8).
    No RE (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado do Rio de Janeiro sustenta ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 155, inciso III, da CRFB/1988, ao estabelecer que o IPVA deve ser pago à entidade federativa onde o veículo está licenciado.
    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem, até o julgamento do Tema 708 da Repercussão Geral pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 14.).
    Julgado o mérito do referido precedente, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos ao Órgão Colegiado, para eventual juízo de retratação (Doc. 16).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, em julgado que recebeu a seguinte ementa (fl. 1, Doc. 17):
    “APELAÇÃO CÍVEL. Direito tributário. Ação anulatória de débito fiscal. IPVA dos exercícios de 2011 e 2012. Alegação de bitributação. Acórdão que confirmou a sentença de parcial procedência para decretar a nulidade do lançamento do IPVA referente aos exercícios de 2011 e 2012, até a data de transferência do veículo em 30/07/2012. Remessa dos autos pela Terceira Vice-Presidência para análise de eventual exercício de juízo de retratação à luz do tema 708 do Supremo Tribunal Federal. Trânsito em julgado do RE nº 1.016.605/MG. Controvérsia posta nos autos que não guarda relação com a tese fixada. Veículo transferido para o Estado do Rio de Janeiro, em julho de 2012, como constou do certificado de registro e licenciamento (CRLV) do veículo. Hipótese de incidência que não comporta o lançamento automático subsequente ao registro no DETRAN/RJ da transferência do veículo para a frota do Estado do Rio de Janeiro, embora tenha sido recolhido o imposto do mesmo exercício ao estado de origem. Fato gerador do tributo devido ao Estado do Rio de Janeiro ocorrido em 1º de janeiro de 2013 diverso daquele dos tributos pagos, antes da transferência do veículo ao DETRAN/ES. Manutenção do Acórdão prolatado. Não exercido juízo de retratação.”
    Mantida a decisão recorrida pelo Tribunal de origem, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos ao STF (Doc. 19).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, insta confirmar o entendimento formulado pelo Tribunal de origem de que o Tema 702 não guarda relação com a hipótese ora em análise. 
    Com efeito, a tese fixada por esta CORTE foi no sentido de que “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”.
    Entretanto, segundo informações constantes dos autos, trata-se de demanda em que o Estado do Rio de Janeiro visa à cobrança de IPVA referente aos anos de 2011 e 2012, período em que o veículo se encontrava registrado no Estado do Espírito e tinha como proprietário pessoa diversa da parte autora. 
    Desse modo, tratando-se de hipótese diversa, não há falar em aplicação, ao caso, do Tema 702.
    Feitos esses breves esclarecimentos passo à análise do Recurso Extraordinário.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a cobrança do IPVA (Doc. 5):
    “Conforme narrado na peça inicial, a autora realizou a transferência de seu veículo para o estado do Rio de Janeiro no dia 30/07/2012, tendo pagado o IPVA referente aos anos de 2011 e 2012, juntamente com as demais taxas relativas à transferência, conforme o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo juntado aos autos, sendo impedida de realizar a vistoria anual do veículo por conta da existência dos referidos débitos. 
    Ressalte-se que para a Fazenda Pública estadual esses valores não foram adimplidos, e por causa disso o nome da autora foi inscrito na dívida ativa estadual. 
    (…)
    Na presente hipótese, a autora se desincumbiu do ônus a ela imposto pelo artigo 373, I, do CPC/2015, pois comprovou inequivocamente a regular quitação dos impostos junto ao estado do Espírito Santo, local onde o veículo se encontrava cadastrado àquela época. 
    Como de sabença geral, o IPVA, único imposto que não tem suas normas gerais delineadas em lei complementar, é, no Estado do Rio de Janeiro, regido pela Lei 2.877/97, que, na redação vigente à época do fato gerador aqui tratado, definia, em seu art. 1º, a hipótese de incidência como “a propriedade de veículo automotor terrestre por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro”. 
    A ocorrência do fato gerador se dava na forma do que dispunha o parágrafo único, abaixo transcrito e grifado no ponto pertinente: 
    (…)
    A regra dá azo a inúmeros questionamentos, mas, neste caso, mais relevante é constatar que houve a ocorrência de novo lançamento de ofício, automático e subsequente ao registro no órgão de trânsito da transferência entre estados. 
    Senão vejamos: o documento constante da pasta 000019, emitido pelo Detran, esclarece que o veículo em questão foi transferido de jurisdição em 30 de julho de 2012 e teve a titularidade alterada, sendo que, não obstante ter sido verificado pelo Detran/RJ o recolhimento integral dos impostos de 2011 e 2012 ao Estado de origem (Espírito Santo – pasta 000012), novo IPVA destes mesmos anos foram exigidos da proprietária atual. 
    No caso dos autos, o Estado do Rio de Janeiro somente tem legitimidade para cobrar tributo de IPVA da autora a partir de 30/07/2012, quando o veículo efetivamente foi transferido para sua propriedade e para esse Estado.”
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com base na análise das provas constantes dos autos e da legislação ordinária de regência (Lei estadual 2.877), concluiu que o Estado do Rio de Janeiro só teria legitimidade para cobrar o IPVA da autora a partir de 30/7/2012, data em que o veículo fora transferido para a sua propriedade e para este ente federativo. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente